Tribunal: TJES
Processo: 0002611-65.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002611-65.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAAC GONCALVES TEIXEIRA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002611-65.2022.8.08.0030

APELANTES: ISAAC GONÇALVES TEIXEIRA, ANDRE DE SOUZA, BRUNO CONCEIÇÃO GONÇALVES, ADENOR DE JESUS ROCHA

Advogado do(a) APELANTE: JUSCILEIA ROCHA DE OLIVEIRA - ES22366-A
Advogado do(a) APELANTE: EDILSON SILVA DO NASCIMENTO - ES33835-A
Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO VICTOR PAULO MIGUEL - ES36258
Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO VICTOR PAULO MIGUEL - ES36258

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, § 2º, II, C/C § 2º-A, I, E ART. 71, CP. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE AFASTADA. FLAGRANTE DELITO E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REDUÇÃO DA PENA DE UM DOS APELANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a inobservância do art. 226 do CPP não invalida automaticamente o reconhecimento pessoal quando há outras provas robustas. No presente caso, o reconhecimento fotográfico, aliado à prisão em flagrante com os objetos roubados e à confissão de parte dos apelantes, confirma a autoria, afastando a nulidade do reconhecimento.

2. Quanto à absolvição, as provas dos autos demonstram o envolvimento direto dos apelantes nos crimes. Foram presos em flagrante dentro do veículo utilizado nos roubos, com todos os bens subtraídos. A versão de André, que alegou desconhecimento dos crimes, revela-se inverossímil, pois ele dirigiu o veículo durante as sucessivas paradas e permaneceu em atitude suspeita, facilitando a fuga dos comparsas.

3.A participação de menor importância justifica a redução proporcional da pena, sem afastar a responsabilidade penal do agente.

4. Recurso de André, Adenor e Bruno desprovido. Recurso de Isaac parcialmente provido, para reconhecer a participação de menor importância e redimensionar sua pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do apelante Isaac e negar provimento aos recursos dos apelantes Adenor, Bruno e André, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002611-65.2022.8.08.0030

APELANTES: ISAAC GONÇALVES TEIXEIRA, ANDRE DE SOUZA, BRUNO CONCEIÇÃO GONÇALVES, ADENOR DE JESUS ROCHA

Advogado do(a) APELANTE: JUSCILEIA ROCHA DE OLIVEIRA - ES22366-A
Advogado do(a) APELANTE: EDILSON SILVA DO NASCIMENTO - ES33835-A
Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO VICTOR PAULO MIGUEL - ES36258
Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO VICTOR PAULO MIGUEL - ES36258

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de
Apelação Criminal
interpostos por

ANDRÉ DE SOUZA, ADENOR DE JESUS ROCHA, BRUNO CONCEIÇÃO GONÇALVES E ISAAC GONÇALVES TEIXEIRA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares (Id. 6442129, vol. 03, pp.481/510), por meio da qual os réus foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c § 2º-A, inciso I, (seis vezes), na forma do artigo 71, todos do Código Penal, às seguintes penas:

1)
ANDRÉ DE SOUZA –
12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, em regime inicialmente fechado;

2)
ADENOR DE JESUS ROCHA
- 18 (dezoito) anos e 19 (dezenove) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado;

3)
BRUNO CONCEIÇÃO GONÇALVES
– 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 35 (tinta e cinco) dias-multa, em regime inicialmente fechado;

4)
ISAAC GONÇALVES TEIXEIRA
– 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Extrai-se da denúncia que, no dia
26.7.2022
, os apelantes praticaram 3 (três) delitos de roubo, em continuidade delitiva, os quais serão intitulados de Fato 01, 02 e 03.

FATO 01

Por volta das 08h30min, na Cidade de Sooretama/ES, os apelantes ADENOR DE JESUS ROCHA e BRUNO CONCEIÇÃO GONÇALVES ingressaram na residência das vítimas Luzia dos Santos de Jesus e Gercino da Silva de Jesus, utilizando-se de violência e mediante o emprego de arma de fogo, subtraíram os seguintes bens: um relógio de cor amarela, uma aliança de ouro, um cordão com três crucifixos, um aparelho celular da marca LG e uma motocicleta do modelo Souvenir. Ressalte-se que a vítima Luzia, em seu depoimento prestado na delegacia, informou que os assaltantes eram "homens morenos, sendo um alto e o outro mais baixo". Posteriormente, ao comparecer na delegacia, a vítima reconheceu os apelantes ADENOR e BRUNO como os autores do delito.

FATO 02

Por volta das 10h, na cidade de Jaguaré/ES, os denunciados ADENOR DE JESUS ROCHA e BRUNO CONCEIÇÃO GONÇALVES invadiram o estabelecimento comercial "Comercial Fernandes", de propriedade das vítimas Rogério Fernandes e Gleicilane da Silva Fernandes. Mediante ameaça de morte e portando arma de fogo, os apelantes subtraíram os seguintes itens: duas garrafas de vodka, uma caixa contendo seis garrafas long neck da marca Heineken, três celulares da marca Motorola, a quantia de R$ 40,00 em espécie, mais R$ 328,00 em espécie, e uma aliança pertencente a Gleicilane. Após o roubo, as vítimas acionaram a Polícia Militar. Nos autos, consta o depoimento da vítima Gleicilane, que afirmou que os assaltantes eram dois homens negros, sendo um de estatura alta e o outro mais baixo. Gleicilane reconheceu o denunciado ADENOR DE JESUS, de estatura baixa, como um dos envolvidos, pois ele já havia praticado outro assalto em seu estabelecimento comercial, no dia 14 de julho de 2022, ocasião em que foram subtraídos cervejas, celulares e whisky.

FATO 03

Aproximadamente, às 11h30min, na Rua Martins Barbosa dos Santos, nº 100, Centro, na cidade de Pinheiros/ES, dois dos denunciados adentraram o estabelecimento comercial "Bar e Lanchonete do Cabelo", de propriedade das vítimas Jhonatas da Silva Prado e Loriane Cal. Sob o uso de violência e portando arma de fogo, os criminosos subtraíram os seguintes bens: um relógio da marca Diesel, uma aliança de ouro, um cordão de ouro com pingente de águia, um aparelho celular Xiaomi modelo Poco, um celular Xiaomi Note 8 de cor lilás, além de valores entre R$ 4.000,00 e R$ 5.000,00. As vítimas Jhonatas e Loriane, em depoimento prestado na delegacia, informaram que um dos assaltantes era "um homem negro de estatura baixa", enquanto o outro era "um homem mais claro e alto".

Ainda segundo os autos, os apelantes utilizaram o veículo Classic, de cor prata e placa MQZ 3571, para deslocarem-se aos locais onde praticaram os roubos descritos. O apelante ANDRÉ DE SOUZA foi identificado como o condutor do veículo.
Após o último assalto ocorrido na cidade de Pinheiros/ES, os denunciados retornaram para Sooretama/ES, sendo abordados pela Polícia Militar às 14h23min do dia 26 de julho de 2022
. Na ocasião, foram presos em flagrante delito os apelantes ISAAC GONÇALVES TEIXEIRA, ANDRÉ DE SOUZA, ADENOR DE JESUS ROCHA e BRUNO CONCEIÇÃO GONÇALVES,
sendo apreendidos todos os bens roubados nas cidades mencionadas
, conforme consta no Auto de Apreensão.

Devidamente processados, os apelantes foram condenados pela prática dos delitos de roubo majorado, em continuidade delitiva.

1. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS

Inicialmente, os apelantes Adenor, Bruno e Isaac questionam a regularidade do procedimento de reconhecimento de pessoas.

Neste ponto, destaca-se que a 6ª Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 598.886/SC (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020), promoveu uma relevante virada jurisprudencial acerca da natureza do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, e das consequências para o seu descumprimento, o que foi
acolhido
pela 5ª Turma e culminou em recente manifestação da
3ª Seção daquele Tribunal Superior
(HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Essa reinterpretação foi adotada a partir de estudos jurídico-psicológicos preocupados com as chamadas “falsas memórias” e a limitada capacidade humana de armazenamento de informações, ainda mais em cenários de extrema tensão (como o sofrimento de um ato criminoso), do que se extrai a necessidade de observância de um procedimento que não promova indução do reconhecimento, bem como reduza o grau de subjetivismo e o risco de distorções.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a tendência tem sido
sufragad
a
pela c. 2ª Turma (RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022), mas encontra
resistência
da c. 1ª Turma (HC 229198 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023; HC 227629 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26-06-2023). Portanto, tal interpretação não pode ser considerada vinculante, tampouco representa posição pacífica dos tribunais superiores.

Não obstante a divergência jurisprudencial acerca da (im)prescindibilidade de observância do art. 226, do Código de Processo Penal, a jurisprudência é segura em orientar algumas
ressalvas
no sentido de que: 1)
“o magistrado pode se convencer da autoria delitiva
a partir do exame de outras provas
que não guardem estreita relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”
1
; 2) a realização do reconhecimento pessoal é destinada apenas às situações em que
não
há um prévio conhecimento entre o reconhecedor e o reconhecido
2
; 3) mesmo que obedecido o procedimento legal,
não há caráter absoluto e tarifado no resultado do reconhecimento
, seja positivo ou negativo
3
.

No presente caso, o reconhecimento pessoal não é a única prova que levou à conclusão pela autoria delitiva dos apelantes. Estes realizaram sucessivos roubos em cidades interioranas da região Norte do Estado (Sooretama, Jaguaré e Pinheiros), sendo todos presos em flagrante no interior do veículo utilizado para a prática criminosa e encontrados com todos os objetos roubados.

Não bastasse, diante da situação flagrancial, os apelantes confessaram a prática delitiva, o que fortalece o resultado do reconhecimento fotográfico, reduzindo a margem de erro que o procedimento formal busca mitigar. Verifica-se, assim, que a autoria delitiva dos crimes de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico na delegacia e em juízo, havendo provas independentes que demonstram a autoria delitiva dos apelantes (prisão em flagrante com objetos do crime e confissão dos apelantes Adenor, André e Bruno).

Por tais motivos,
não há que se invalidar as provas constantes no processo.

2.
ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS APELANTES ISAAC, ADENOR E BRUNO

No que tange à absolvição dos apelantes Isaac, Adenor e Bruno, verifico que as provas constantes dos autos não autorizam o acolhimento das teses defensivas que visam afastar suas responsabilidades criminais.

Consoante já adiantado, os apelantes foram presos em flagrante delito, estando no interior do veículo Classic, utilizado para a prática dos crimes, e no qual foram encontrados todos os objetos roubados. Tal circunstância, por si só, já é indicativa de que os apelantes estavam diretamente envolvidos nos delitos praticados.

A versão apresentada pelo apelante André revela-se inverossímil e carente de consistência, considerando o conjunto probatório e as circunstâncias em que os fatos ocorreram. Segundo André, ele foi convidado por Adenor e Bruno, indivíduos que não conhecia, para dirigir o veículo Classic até a cidade de Pinheiros, em troca de R$ 300,00. Entretanto, a alegação de que aceitou conduzir duas pessoas estranhas por uma longa distância, sem questionar a real finalidade da viagem e sem levantar qualquer suspeita diante das paradas incomuns, vai de encontro às regras de experiência.

André afirmou ter realizado três paradas ao longo do trajeto – em Sooretama, Jaguaré e Pinheiros –, ocasião em que observou os corréus Adenor e Bruno carregarem o porta-malas do veículo com bolsas. No entanto, mesmo diante desse comportamento suspeito, sustentou que em nenhum momento desconfiou que os apelantes estavam cometendo crimes de roubo. Essa alegação, por si só, já demonstra a fragilidade de sua versão, pois é inconcebível que alguém aceite realizar uma viagem com desconhecidos, testemunhe a colocação de objetos no veículo de forma repetida e, ainda assim, permaneça completamente alheio às atividades criminosas que estavam ocorrendo.

A narrativa de André também perde credibilidade ao afirmar que as justificativas apresentadas por Adenor e Bruno durante as paradas – supostamente para comprar bebidas alcoólicas – foram suficientes para afastar qualquer suspeita de sua parte. É preciso destacar que, conforme relatado pelo próprio apelante, em nenhum momento ele estacionou o veículo em frente a um estabelecimento comercial. Esse comportamento revela a intenção premeditada de facilitar uma fuga rápida, o que corrobora a hipótese de que André tinha pleno conhecimento de que a verdadeira finalidade da viagem estava relacionada à prática de crimes.

Em relação a Isaac, apesar de ter negado durante o Inquérito Policial a prática delitiva e, em Juízo, ter exercitado seu direito constitucional ao silêncio, o arcabouço probatório existente nos autos é suficiente para a manutenção de sua condenação.

A narrativa do corréu André, que relatou a participação de Isaac ao aceitá-lo como acompanhante na condução de Bruno e Adenor, demonstra a adesão de Isaac à prática criminosa, especialmente considerando o contexto suspeito da viagem e o fato de Isaac ter abandonado seu trabalho para participar da empreitada.

Ainda que a função de Isaac não esteja detalhadamente esclarecida nos autos, o simples fato de ter permanecido no veículo durante todo o percurso é suficiente para atestar sua contribuição para o êxito da ação criminosa, ainda que em grau inferior aos demais corréus. Assim, acolho a tese de participação de menor importância suscitada pela defesa em relação a ele, reduzindo sua culpabilidade sem, contudo, afastar sua responsabilidade penal.

Quanto ao apelante André, restou comprovado que sua atuação foi fundamental para a prática dos crimes, uma vez que ele conduziu o veículo durante as sucessivas paradas em diferentes Municípios, facilitando tanto a execução dos roubos quanto a fuga dos demais corréus. Sua conduta, portanto, não pode ser equiparada à de Isaac, pois foi determinante para o sucesso da empreitada criminosa. Dessa forma, afasto o pedido de reconhecimento de participação de menor importância em relação a André.

Diante de tais fundamentos, mantenho a condenação dos apelantes, acolhendo a tese de participação de menor importância em relação ao apelante Isaac.

Afastadas a teses absolutórias, passo à análise da dosimetria da pena em relação ao apelante André.

3. DOSIMETRIA.

3.1 A
NDRÉ.

Observa-se que, em relação ao Fato 01, a pena-base do apelante fora exasperada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses acima do mínimo legal, diante da análise desfavorável das
circunstâncias
(concurso de pessoas) e
consequências
(a vítima permaneceu por uns 15 dias sem conseguir dormir e passou a sentir medo excessivo de ficar sozinha em casa).

Observa-se que fora declinada fundamentação idônea, respaldada em elementos do caso concreto para demonstrar a maior reprovabilidade da conduta delitiva. Além disso, houve a aplicação da fração paradigma de 1/8 para cada circunstância judicial considerada desfavorável, de sorte que não se constata qualquer equívoco na primeira etapa da dosimetria.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, no patamar de 1/12, que se revela escorreita, na medida em que a confissão do apelante foi qualificada, apenas para dizer que conduzia o veículo, porém que desconhecia o objetivo dos corréus Bruno e Adenor.

Desta forma, a pena intermediária do apelante fora fixada em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte dias) de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157,§ 2º-A, do Código Penal, ensejando o aumento da pena para 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

Tendo em vista que foram cometidos 06 (seis) delitos de roubo, cada um em detrimento de 06 (seis) vítimas distintas, aplica-se a fração de 1/2. Cumpre esclarecer que a fração referente ao crime continuado está diretamente relacionada à quantidade de infrações cometidas, as quais, por sua vez, são determinadas pelo número de patrimônios lesados.

Assim, mantém-se a pena do apelante André em 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa.

3.2. ISAAC

Em relação ao apelante ISAAC, houve o reconhecimento da participação de menor importância, de modo que se faz necessário o redimensionamento de sua pena.

A maior pena fixada para o apelante resultou da dosimetria em relação ao Fato 01, de sorte que será essa a referência para redimensionamento de sua pena final.

A pena-base do apelante fora fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na fase intermediária, ausente circunstância atenuante, houve o reconhecimento da reincidência, tornando a pena na fase intermediária em 07 (sete) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Na terceira fase, aplicando-se a causa de aumento prevista no art. 157,§ 2º-A, do Código Penal, a pena restou em
11 (onze) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Diante do reconhecimento da participação de menor importância, aplico a fração de redução em 1/3, tornando a pena definitiva do apelante em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Mantém-se o regime inicialmente fechado, diante da reincidência do apelante Isaac.

3.3 ADENOR E BRUNO

Houve pedido genérico nas razões recursais para enfrentamento da sentença condenatória em sua integralidade.

Todavia, não se observa a necessidade de qualquer reparo na dosimetria da pena aplicada aos apelantes.

A magistrada
a quo
seguiu todas as etapas do critério trifásico, tendo exasperado a pena mediante fundamentação idônea e em frações que atendem aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade assentados pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. DETRAÇÃO.

Mostra-se irrelevante a discussão acerca do tempo de

prisão provisória, conforme dispõe o art. 387, § 2º, do CPP, para fins de

escolha do regime

inicial de

cumprimento da pena, tendo em vista que, ainda que descontado o período de

prisão cautelar, não haveria alteração

do regime

inicial fixado na condenação.

5. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

No que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

6. CONCLUSÃO

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do apelante André, ao passo que
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública, apenas para reconhecer a participação de menor importância do apelante Isaac e, por consequência, redimensionar sua pena definitiva para
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa,
e
m regime inicialmente fechado, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória em relação aos apelantes Adenor e Bruno.

É como voto.

1
ST
J
: HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020; AgRg no REsp n. 1.999.878/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022; AgRg no REsp n. 1.991.572/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022; HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023;
STF:
RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022.

2
AgRg no HC n. 809.703/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.

3
HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)